Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, deferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida não reconhecidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. A controvérsia diz respeito a realização do exame PET CT com caráter de urgência, conforme indicado em relatório médico particular. O INAS argumenta que a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública não é cabível quando esgota o objeto da ação, conforme o artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/921 e ainda que o juízo de origem conferiu presunção de veracidade ao documento particular, o que é contestado pelo INAS.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ver ID 67768740) ao fundamento o tratamento de quimioterapia constitui atendimento de emergência, em razão da existência de risco de vida ao paciente quando não prestado em tempo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, a realização do exame se mostra necessária para o tratamento de urgência do paciente. Além do mais, não foi infirmado pelo Agravante nem a enfermidade e nem a urgência na realização do exame.
5. Impõe-se, por estas razões, a manutenção do indeferimento da antecipação da pretensão recursal e no mérito o improvimento do Agravo.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.